Tribunal: TJMT
Processo: 1008661-60.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008661-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 926.590.471-20 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), ROGERIO MATHEUS MENDES PESSOA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DUPLICADO DE MANDADO DE PRISÃO. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (BNMP). AUSÊNCIA DE TÍTULO PRISIONAL VÁLIDO. PACIENTE SUBMETIDA A REGIME MENOS GRAVOSO FIXADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em decorrência do cumprimento de mandado de prisão já anteriormente executado. Sustenta-se que a ordem permaneceu indevidamente ativa no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), ocasionando novo cumprimento do mesmo mandado. Alega-se inexistência de título prisional válido, notadamente porque a paciente já se encontrava em regime menos gravoso fixado pelo juízo da execução penal, requerendo-se o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prisão decorrente do cumprimento de mandado já anteriormente executado, mantido indevidamente ativo no BNMP por falha de atualização do sistema, configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão carece de justa causa quando fundada em mandado já anteriormente cumprido, inexistindo título prisional válido e contemporâneo a justificar nova restrição da liberdade.

4.

A permanência indevida do mandado no Banco Nacional de Mandados de Prisão, decorrente de erro material ou falha operacional na baixa do sistema, não legitima a renovação da custódia, pois produz aparência de vigência de ordem judicial já exaurida.

5.

A ilegalidade mostra-se ainda mais evidente quando a paciente já se encontra submetida a regime menos gravoso regularmente fixado pelo juízo da execução penal, circunstância incompatível com nova prisão decorrente do mesmo mandado.

6.

Diante de erro material evidente que resulta em restrição indevida da liberdade de locomoção, qualquer autoridade judiciária que dele tenha ciência pode determinar a correção da ilegalidade, superando entraves administrativos ou territoriais para cessar constrangimento ilegal manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento duplicado de mandado de prisão já exaurido, decorrente de falha na atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão, configura constrangimento ilegal por ausência de título prisional válido.

2.

A existência de regime prisional menos gravoso fixado pelo juízo da execução penal reforça a ilegalidade de nova prisão fundada em mandado anteriormente cumprido.

3.

A constatação de erro material em sistema de controle de mandados autoriza a atuação imediata do Poder Judiciário para cessar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 648, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernanda Silva Figueiredo Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista de Várzea Grande, responsável pela condução da audiência de custódia realizada no Comunicado de Mandado de Prisão n. 1007237-74.2026.8.11.0002.

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Desembargador plantonista Orlando de Almeida Perri,
verbis:

“O impetrante assevera que a paciente foi presa em 27/2/2026, por força do Mandado de Prisão n. 0000365-39.2005.8.11.0053, oriundo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

Contudo, consigna que referido mandado já havia sido regularmente cumprido em 17/10/2025. Aduz que, em 11/2/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital concedeu à paciente progressão para o regime semiaberto, com monitoramento eletrônico.

Argumenta que, desde a decisão de regressão de regime, inexiste título prisional ou ordem judicial determinando retorno ao regime fechado. Portanto, em 27/2/2026, houve cumprimento do “mesmo mandado”, uma vez que permaneceu ativo no sistema, sem a devida baixa formal. Postula, liminarmente, o imediato relaxamento da prisão da paciente”
(id. 350025856).

O pleito liminar foi
deferido,
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador plantonista, determinando que o Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger expedisse,
incontinenti
, o Alvará de Soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estivesse presa, promovendo-se as devidas baixas e anotações no BNMP (id. 350025856).

Na sequência, dispensadas as informações da autoridade coatora em razão da prova pré-constituída e da suficiência dos elementos constantes dos autos (id. 350497372).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
concessão da ordem
, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Paciente reclusa por cumprimento de mandado de prisão já exaurido – Falha na atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) – Ilegalidade manifesta configurada – Ausência de justa causa para a segregação (art. 648, I, do CPP) – Paciente que já se encontrava no gozo de progressão para o regime semiaberto com monitoração eletrônica, concedida pelo juízo da execução – Limitação de competência territorial suscitada pelo juízo plantonista superada pela evidência do erro material – Necessidade de atuação integrada do sistema de justiça e observância à cooperação e aos diálogos institucionais para sanar equívocos sistêmicos de forma célere – Manutenção da prisão que se revela indevida – 3. Decisão Liminar – Ordem deferida em sede de plantão judiciário pelo Des. Orlando de Almeida Perri – Parecer pelo conhecimento integral do writ e, no mérito, pela concessão em definitivo da ordem, confirmando-se a liminar”
(id. 350808366).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Ao que se verifica dos autos, a hipótese configura constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a manutenção da prisão.

Consoante se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, a paciente foi novamente presa em 27 de fevereiro de 2026, em razão do cumprimento de mandado de prisão que, todavia, já havia sido regularmente cumprido em 17 de outubro de 2025, circunstância que evidencia a inexistência de título prisional válido e eficaz a justificar a renovação da medida constritiva. O referido mandado permaneceu indevidamente ativo no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, em razão de falha operacional consistente na ausência de baixa ou atualização do sistema informatizado, o que acabou por gerar indevida aparência de vigência da ordem judicial.

Com efeito, a segregação ora impugnada não se encontrava amparada por qualquer título prisional válido e contemporâneo, configurando, na verdade, cumprimento duplicado de mandado de prisão já exaurido, situação decorrente exclusivamente de erro material na gestão do sistema informatizado de controle de ordens judiciais.

Tal circunstância revela grave disfunção administrativa, pois a permanência indevida do mandado no banco de dados do sistema nacional produziu efeitos jurídicos incompatíveis com a realidade processual, resultando na restrição da liberdade de locomoção da paciente sem qualquer respaldo jurisdicional atual.

A ilegalidade torna-se ainda mais evidente quando se observa que, em 11 de fevereiro de 2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0011686-93.2006.8.11.0002, concedeu à paciente a progressão ao regime semiaberto, com imposição de monitoramento eletrônico, decisão esta regularmente proferida no âmbito da execução penal e que se encontrava plenamente vigente quando da prisão questionada.

Portanto, à época da nova prisão, além de inexistir mandado de prisão válido, a paciente
já se encontrava submetida a regime prisional menos gravoso
, regularmente fixado pelo Juízo da Execução Penal competente, circunstância que reforça, de maneira ainda mais contundente, a ilegalidade da medida constritiva posteriormente executada.

Assim, tratando-se de erro material ou operacional evidente, a correção da ilegalidade pode — e deve — ser providenciada por qualquer autoridade judiciária que dela tome conhecimento, independentemente de eventuais limitações de natureza territorial ou administrativa, sob pena de se perpetuar constrangimento ilegal manifesto por razões meramente burocráticas.

Na mesma linha, bem pontua a d. Procuradoria que a comunicação entre juízos e a correção de inconsistências nas plataformas digitais são ferramentas de cooperação que visam garantir a efetividade dos direitos fundamentais, evitando que o cidadão suporte restrições indevidas em decorrência de lapsos operacionais na tramitação da informação. Consoante consignado no parecer ministerial, a proteção do direito de ir e vir atrai a necessidade de superação de óbices procedimentais quando a ilegalidade se mostra patente, devendo o sistema de justiça atuar de forma integrada para sanar equívocos sistêmicos de forma célere e efetiva (id. 350808366).

A situação configura, de forma inequívoca, a hipótese prevista no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impondo-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. Tal circunstância evidencia a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de controle e atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão, a fim de evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, causando constrangimentos ilegais a cidadãos que já cumpriram regularmente as ordens judiciais a que estavam submetidos.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem em caráter definitivo,
confirmando a liminar deferida
pelo eminente Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri, a fim de ratificar o relaxamento da prisão e garantir a manutenção da paciente no regime estipulado pelo Juízo da Execução Penal, no Processo Executivo de Pena n. 0011686-93.2006.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026